Tribunal: STF
Processo: ARE 1010664
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO. A controvérsia atinente à constitucionalidade da Resolução nº 133/2011, do Conselho Nacional de Justiça, na qual estendida aos magistrados o valor das diárias pagas aos membros do Ministério Público Federal, considerado o princípio da simetria, é objeto da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.822, de minha relatoria. A similitude de temas direciona à manutenção do sobrestamento anteriormente determinado.